Tribunal: TJDFT
Processo: 0708433-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708433-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (ID 44499358) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos do executivo fiscal movido pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante, determinou a penhora dos valores pertencentes à executada. Eis o teor do decisum recorrido (ID 136659131 – autos de referência): Trata-se de ação de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, na qual se busca patrimônio do(a) devedor(a) para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal, consoante petição inicial de ID 114366625. Citada no ID 120006466, a primeira Executada quedou-se silente. É o breve relatório. DECIDO. Em detida análise dos autos, com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, DETERMINO A PENHORA dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 07.173.013/0001-01, no valor integral do débito exequendo, que deverá ser atualizado junto ao SITAF, quando do efetivo protocolo de requisição, via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Distrito Federal para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, inferior a R$ 451,27 (quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), considerando o disposto no art. 4o da Lei Complementar do Distrito Federal no 904, de 28 de dezembro de 2015, no art. 9o do Decreto no 38.650, de 27 de novembro de 2017, e no art. 1o da Portaria PG/DF no 07, de 11 de janeiro de 2021, bem como as despesas e o tempo médio de um processo de execução fiscal, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Distrito Federal para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, promova a Secretaria a transferência do valor penhorado para conta de titularidade do Exequente, cujos dados se encontram registrados em pasta própria da Secretaria; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, promova a Secretaria a transferência do valor penhorado para a conta do Exequente citada no item anterior e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Considerando-se a informação registrada de forma automática pelo PJ-e, dando conta de que a empresa, VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, se encontra sob o regime de Recuperação Judicial, intime-se o Exequente para que se manifeste, especificamente, sobre este tema, devendo, se o caso, promover as diligências necessárias para a citação/intimação do Administrador Judicial. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud. (grifo no original). Inconformada, aduz a recorrente, em suma, estar em recuperação judicial e que o Juízo a quo deferiu a penhora sem se atentar para a adoção das medidas menos onerosas possíveis ao caso. Afirma não ter sido esgotada a ordem preferencial prevista no art. 835 do Código de Processo Civil. Requer a reforma do édito singular para suspender os efeitos da decisão agravada, obstando-se a tomada de novas medidas, sem antes estabelecer cooperação com o Juízo onde tramita o feito da recuperação judicial da agravante. No mérito, postula a desconstituição da penhora realizada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso sob apreciação, não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Em detida análise do caderno processual, verifico que foi proferida decisão pelo Juízo Singular, determinando a penhora dos valores pertencentes à agravante, no valor integral do débito exequendo, que deverá ser atualizado junto ao SITAF, quando do efetivo protocolo de requisição, via sistema Sisbajud. Consta da inicial (ID 114366625 – autos de referência) que o valor do débito, atualizado até 2 de fevereiro de 2022, perfaz a monta de R$ 156.856,62 (cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos). Das diligências empreendidas, há informações de inexistência de outros bens penhoráveis, motivo pelo qual se mostra plenamente possível a constrição de valores a receber da empresa indicada. Assim, à míngua de acervo patrimonial penhorável, deve ser permitida a penhora deferida, porquanto a execução não pode se eternizar. In casu, e, todavia, importante mencionar que em despacho de ID 153840188 (autos de referência), o douto Magistrado a quo, em cooperação judicial, determinou a expedição de ofício ao Juízo recuperacional da agravante para informar sobre a viabilidade da manutenção dos valores constritos em face do plano de recuperação. E, caso aquele Juízo opte pela inviabilidade do bloqueio em seu valor total, visando conciliar o princípio da preservação da empresa e a satisfação dos créditos tributários aqui cobrados, poderá propor medidas alternativas para satisfação do crédito. Nessa seara, portanto, não vislumbro a presença de prejuízo iminente à recorrente em caso de manutenção da decisão agravada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador